Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730859-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREY VILAS BOAS DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ANDREY VILAS BOAS DE FREITAS formulado no ID no 58470060, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007